Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais. Precedentes.
2. É possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna.
3. A penhora no percentual de 10% da remuneração mensal do devedor respeita o mínimo existencial, ao mesmo tempo em que viabiliza a satisfação do crédito, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.